Tribunal: TJMT
Processo: 0007053-07.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007053-07.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA - CPF: 710.090.791-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE - CPF: 056.928.461-95 (APELANTE), NATACHA BARBARA DE SOUZA NETO - CPF: 050.746.591-16 (VÍTIMA), DANUBIA DAIANE OLIVEIRA REIS - CPF: 022.420.781-43 (VÍTIMA), JULIO FERNANDO ALVES - CPF: 047.792.261-98 (VÍTIMA), KELVIN SPASSINI - CPF: 035.096.421-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, CONCURSO FORMAL NÃO CAPITULADO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO IDÔNEA – PATAMAR DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONCURSO FORMAL – DESCRIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – INDICAÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA – ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Negativada única circunstancia judicial, o aumento em 6 (seis) meses acima do mínimo legal mostra-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO).

“
Não há falar-se em readequação da pena-base para o crime de roubo em relação ao réu, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas.
” (TJMT, AP N.U 0002396-74.2019.8.11.0042)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste ofensa ao princípio da correlação quando “
descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens
”, a configurar o roubo em concurso formal (AgRg no HC 682459/SC).

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.” (TJMT, Enunciado Criminal 35)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007053-07.2018.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA

LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA e LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe N.U 0007053-07.2018.8.11.0006), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa [o primeiro] e a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), c/c art. 70, ambos do CP - (IDs 122878070 e 122878090).

Os apelantes sustentam que: 1) a culpabilidade de WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA teria sido valorada negativamente com fundamentação inidônea; 2) o concurso formal deveria ser afastado por ausência de capitulação na denúncia, a caracterizar ofensa ao princípio da correlação.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 122879562).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso
(
ID 122879565).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, INCS. I E II, DO CP, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, POR 04 (QUATRO) VEZES – RECURSO DA DEFESA - INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. 1. ALEGAÇÃO QUE A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA A CULPABILIDADE NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACOLHIMENTO - A CONDUTA ENCONTRASE DENTRO DA NORMALIDADE ÍNSITA DO TIPO PENAL EM ANÁLISE, DEVENDO SER AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA A CULPABILIDADE. POR OUTRO LADO – 2. REQUESTADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE - ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO CONFIGURA O CONCURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO, ANTE A PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – PRECEDENTES PROVIMENTO PARCIAL.”
(Alexandre de Matos Guedes, promotor de Justiça em substituição – ID 125612173)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de fevereiro de 2018, por volta das 22h, em via pública, localizada na Rua do Nascimento, Bairro Monte Verde (praça do bairro Monte Verde), nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA e LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, subtraíram para si, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Natacha Barbara de Souza Neto, Danúbia Daiane Oliveira Reis, Júlio Fernando Alves e Kelvin Spassini, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda Biz de cor preta, placa NTZ-5771, documentos pessoais, 01 (um) celular Samsung Galaxy S6, o valor em dinheiro de R$1.090,00 (mil e noventa reais), 01 (um) capacete de cor preto, (01) bolsa da marca Victor Hugo, 01 (um) celular iPhone 5S. 01 (um) capacete de cor preto, 01 (um) celular Motorola Moto G3, (01) um relógio Dumont.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, as vítimas foram abordadas pelos denunciados, que anunciaram o assalto, na posse de uma arma de fogo, passando a subtrair os pertences das vítimas e sair do local na motocicleta da vítima Natacha, deixando as bicicletas em que chegaram. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA e LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE, imputando-lhes o crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I (vigente à época) e II do CP [...]”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça – ID 122878065).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, servindo uma das condenações (cód. 145463, processo executivo de pena n. 3513-58.2012.811.0006, para majoração da pena nesta fase processual. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado, assim como sobre sua personalidade. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado causou consequências inerentes ao tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante a reincidência específica, tal como se verifica do processo executivo n. 6624-21.2010.811.0006, majoro a pena em 08 (oito) meses, diminuindo em 06 (seis) meses de reclusão, ante a confissão espontânea, restando uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nesta fase.

Existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, ameaça exercida como emprego de arma e concurso de pessoas, e pelo critério progressivo, havendo duas ou mais causas de aumento de pena majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na há causas de diminuição que possam modificar a pena.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente. [...]

LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, servindo a única condenação anterior, para majoração da pena na segunda fase da individualização, sob pena de bis in idem. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado, assim como sobre sua personalidade. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado causou consequências inerentes ao tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Compenso a reincidência pela confissão espontânea, restando uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, nesta fase.

Existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, ameaça exercida como emprego de arma e concurso de pessoas, e pelo critério progressivo, havendo duas ou mais causas de aumento de pena majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na há causas de diminuição que possam modificar a pena.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente. [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 122878070)

Interpostos embargos de declaração pela 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CÁCERES, o juiz da causa proveu nestes termos:

“[...] É sabido que na seara penal o polo passivo da ação não se defende dos artigos capitulados na denúncia a ele imputados e, sim, dos fatos narrados na inicial que lhe são atribuídos.

Nesse contexto, atento ao feito, nota-se que, realmente, embora não descrito na inicial como pleito ministerial, houve a subtração de bens que pertenciam a 04 (quatro) patrimônios diferentes. Veja-se: [...]

Nota-se, contudo, embora não haja a indicação do concurso pelo d. membro do parquet na inicial, que, conforme bem salientado, fora pleiteado em sede de alegações finais, percebe-se, claramente, que todas as vítimas apontadas na exordial acusatória tiveram seus patrimônios atingidos e, assim sendo, imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes, na forma do art. 70, do CP, conforme pleiteado pelo MP. [...]

Ante a aplicação do concurso formal, conforme salientado pelo MP, entendo por majorar a pena dos réus ao patamar de 1⁄4, como disposto no Enunciado 35 do TJMT, ante a prática, e reconhecimento, de 04 (quatro) delitos. [...]

Portanto, passo à retificação das penas.

Com relação ao réu Wanderley Mendes da Silva Lara.

Referido réu teve sua pena fixada, ao final da dosimetria da pena, em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multas, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Nessa senda, com a majoração do concurso formal, resta, ao final, a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pagamento de 18 dias-multa fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Ante o quantum da pena, bem como já fundamento em sede de sentença, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Com relação ao réu Lucas Guilherme da Silva Leite.

Referido réu teve sua pena fixada, ao final da dosimetria da pena, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (quinze) dias-multa, fixados estes, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Portanto, com a majoração do concurso formal, resta, ao final, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, fixados estes, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Ante o quantum da pena, bem como já fundamento em sede de sentença, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena. [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 122878090)

Pois bem.

A pena-base do apelante WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ter sido reconhecido os maus antecedentes [condenação definitiva anterior por adulteração de sinal identificador de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 24.5.2011 – Códigos 101104 e 105463/Cáceres].

A culpabilidade não fora negativada pelo Juízo singular, embora tenha constado na sentença que o grau de reprovabilidade da conduta teria sido elevado.

Frise-se que, no apenamento do apelante LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE, há idêntica referência em relação à culpabilidade [elevado grau de reprovabilidade da conduta] e a pena basilar foi aplicada no mínimo legal [quatro anos de reclusão], a evidenciar que esse vetorial não fora efetivamente valorado para fins de elevação da reprimenda.

Se negativada única circunstancia judicial [antecedentes], o aumento precedido pelo juiz da causa [seis meses acima do mínimo legal] mostra
-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Não há falar-se em readequação da pena-base para o crime de roubo em relação ao réu, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas.
” (TJMT, AP N.U 0002396-74.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.9.2020)

Logo, conserva-se a pena-base do apelante
WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Quanto ao concurso formal, verifica-se que o órgão ministerial, na denúncia, descreveu os bens subtraídos [motocicleta, aparelhos celulares, dinheiro, capacete, bolsa e relógio] e indicou o número as vítimas [quatro], apesar de não constar expressamente a incidência do art. 70 do CP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste ofensa ao princípio da correlação quando “
descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens
”, a configurar o roubo em concurso formal (AgRg no HC 682459/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.11.2021).

Isso porque, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, “
podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa
” (STJ, AgRg no AREsp 1.143.469/PB – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 11.5.2018).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“‘Na hipótese, embora o Parquet não tenha se reportado à existência do concurso formal de crimes de roubo na classificação jurídica estabelecida na denúncia, tal circunstância foi suficientemente apontada no decorrer da exposição do fato criminoso, cuja narrativa contempla a conclusão de que o roubo perpetrado pelo apelante atingiu bens individuais de três vítimas distintas, o que restou amplamente confirmado no decorrer da instrução criminal’ [TJMT, N.U 0037734-17.2016.8.11.0042].”
(TJMT, AP N.U 0011372-24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.1.2020)

Consigne-se, ainda, que a fração de aumento em 1/4 (um quarto), adotada pelo juiz da causa, revela-se adequada diante do número de vítimas - quatro -, conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Portanto, o concurso formal entre os roubos deve ser preservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022